Tribunal: TJMT
Processo: 1022969-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022969-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Regime inicial, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEYVISON ROGERIO HILDEFONSO DE BESSA - CPF: 017.577.751-96 (AGRAVANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1022969-77.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: DEYVISON ROGERIO HILDEFONSO DE BESSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – DESCARREGAMENTO REITERADO DA BATERIA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO PARA O REESTABELECIMENTO DO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO – INVIABILIDADE – FALTA GRAVE CONFIGURADA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
In casu, ao deixar de carregar a bateria da tornozeleira eletrônica e circular pela cidade livremente, longe da esfera de vigilância das autoridades competentes, como consta dos autos, o paciente desobedeceu à ordem de manter o aparelho em funcionamento, incidindo na hipótese do art. 50, inciso VI, c.c. o art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal - LEP
" (STJ, AgRg no HC n. 595.942/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/2/2021).

O cometimento de falta grave no curso da execução justifica o retorno para qualquer um dos regimes mais gravosos, conforme dispõe o artigo 118, I, da Lei de Execuções Penais.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1022969-77.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: DEYVISON ROGÉRIO HILDEFONSO DE BESSA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Execução Penal interposto por DEYVISON ROGÉRIO HILDEFONSO DE BESSA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Juízo das Execuções Penais), nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0017687-66.2009.811.0042, que regrediu o regime do reeducando do semiaberto para o fechado, em razão do descumprimento das condições estabelecidas no curso da execução.

Em suas razões, verbera que “
as tornozeleiras eletrônicas disponíveis para os recuperandos deste Estado são de qualidade questionável, uma vez que apresentam inúmeros defeitos: vício de bateria, emissão de alertas indevidos [...]”
e, apesar de não existir informações acerca da desativação do equipamento do reeducando, o juiz singular optou por regredi-lo de regime.

Assevera que “
não houve qualquer ilegalidade na imposição da falta grave ao agravante, uma vez que ele, de fato, descumpriu um dos encargos que lhe foram impostos na audiência admonitória”
(
sic.
); contudo, a regressão para o regime mais gravoso é desproporcional, uma vez que o reeducando “
ostenta predicados favoráveis e vinha tentando se reintegrar ao convívio em sociedade, não voltando a delinquir e por possuir trabalho lícito”
.

Aduz que a inobservância de uma das condições impostas ao agravante não “
refletiu gravidade suficiente a ensejar a regressão do regime prisional, não provocou maiores repercussões ou consequências danosas no âmbito social”
, razão pela qual se afigura plausível a manutenção dele no regime prisional semiaberto [doc. digital n. 113544458].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do agravo de execução, mantendo-se incólume a decisão recorrida [doc. digital n. 113544458].

O magistrado de origem, em juízo de retratação, manteve a decisão invectivada [doc. digital n. 113544458].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo improvimento do recurso defensivo

[doc. digital n. 115102956].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1022969-77.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
DEYVISON ROGÉRIO HILDEFONSO DE BESSA
cumpre pena unificada de 37 (trinta e sete) anos e 1 (um) mês de reclusão, decorrente de 7 (sete) condenações penais transitadas em julgado, consoante se infere do Processo Executivo de Pena n. 0017687-66.2009.811.0042.

O reeducando se encontrava no regime semiaberto desde 25 de janeiro de 2018, quando, no dia 10 de fevereiro de 2020, o monitoramento eletrônico por ele utilizado foi desativado, constando informações de seu reativamento somente em 2 de julho de 2020.

Depois, logo no dia seguinte [3.6.2020] sobreveio nova notícia da desativação do equipamento, razão pela qual o Juízo das Execuções decretou a regressão cautelar do seu regime de cumprimento de pena (mov. 46.1 - SEEU).

Em 21 de agosto de 2020 foi cumprido o mandado de prisão em desfavor do agravante, oportunidade que se determinou a apresentação de justificativa escrita acerca das violações noticiadas (mov. 60.1 - SEEU).

O reeducando arguiu em sua defesa que entrou em contato com a Central de Monitoramento, porém, não obteve êxito na solução do problema. Além disso, afirmou que não se envolveu na prática de novos delitos, bem como de que possui ocupação lícita e endereço fixo (mov. 61 - SEEU).

Por sua vez, o Ministério Público opinou pela requisição de informações detalhadas para a Central de Monitoração Eletrônica acerca das violações praticadas pelo reeducando (mov. 65.1 – SEEU).

Expedido ofício requerido pela acusação, a Central informou que a desativação do equipamento se deu “
pela omissão do recuperando, que não entrou em contato e tampouco atendeu aos chamados realizados pela equipe de monitoramento”,
razão pela qual, o juiz indeferiu a justificativa defensiva e regrediu definitivamente o agravante do regime semiaberto para o fechado (mov. 80.1 - SEEU).

Em 3 de dezembro de 2020, a defesa do paciente requereu a reconsideração da decisão e a designação da audiência de justificação por videoconferência, porquanto o reeducando ainda não havia sido ouvido acerca dos referidos descumprimentos (mov. 83.1 - SEEU).

O pedido foi acolhido e o juiz designou a solenidade para o dia 1
o
de junho de 2021 (mov. 98.1 - SEEU).

Na data aprazada, o recorrente foi ouvido e narrou que compareceu em juízo nos anos de 2019 e início de 2020, até a suspensão do atendimento presencial na Fundação Nova Chance (FUNAC). Informou que contatou a Central de Monitoramento, via
WhatsApp
, por diversas vezes, no intuito de regularizar sua situação com o equipamento eletrônico, mas não conseguiu solucionar o problema. Aduziu que o aparelho que a Central dispunha para contatá-lo foi roubado e, por essa razão, não foi localizado. Por fim, juntou documentos buscando comprovar suas alegações.

Por sua vez, o Ministério Público solicitou fosse oficiado à Central para esclarecimento dos motivos que levaram a desativação do equipamento. Apresentou parecer contrário ao acolhimento das justificativas apresentadas e pugnou pela regressão definitiva para o regime fechado. Ao final, requereu vista dos autos para exame da documentação juntada pela defesa.

O juiz, por entender que “
a questão apresentada é de extrema sensibilidade”
e que os documentos estavam a merecer
“análise pormenorizada”
pelo
parquet
, abriu-lhe vistas para manifestação (mov. 113.1 – SEEU).

Após o parecer exarado pelo Ministério Público – opinando pelo desacolhimento das justificativas defensivas (mov. 118.1 – SEEU) –, no dia 26 de julho de 2021 o Juízo da Execução Penal deferiu o pedido ministerial e determinou a regressão definitiva do regime de cumprimento da pena do reeducando, assim fundamentando:

“A questão trazida à baila gira em torno da manutenção, ou não, da regressão de regime decretada nos autos, após ser colhida a alegação do apenado em audiência de justificação.

Pois bem. De plano, não há que se falar em reinserção do penitente no regime semiaberto. Explica-se.

O recuperando argumenta que, em relação as violações quanto ao uso da tornozeleira eletrônica, contatou por diversas vezes a Central de Monitoração para sanar as falhas existentes com o equipamento, apresentando, para tanto, inclusive, “prints” de conversa por aplicativo de mensagem.

Sucede que o ofício colacionado à mov. 71.2, encaminhado a este Juízo pela Central de Monitoração Eletrônica, apresenta os seguintes apontamentos:

"1.Não há registro no cadastro do monitorado indicando que o mesmo tenha buscado agendar inspeção/manutenção, para o equipamento.

2.O monitorado não atendeu às ligações desta Coordenadoria para agendar inspeção/ manutenção.

3.O monitorado tem recorrências de desativações pelo mesmo motivo, ou seja, mais de 48 (quarenta e oito) horas com o equipamento descarregado.

4.Finalizando, o monitorado foi recolhido na Cadeia Pública de Várzea Grande em 22/08/2020, conforme informado via oficio 4615, encaminhado a essa Vara."

Ao final, a Central informa, ainda, que “Diante das considerações, podemos relatar que as violações não aconteceram em decorrência de falha no equipamento ou de mesmo de falha humana de alguém desta Coordenadoria”.

Ora, a única alegação do apenado diz respeito a existência de falha do equipamento eletrônica, a qual, ainda que existente, não possui o condão de justificar as violações verificadas, consoante resposta técnica apresentada.

Logo, não merece acolhimento as justificativas apresentadas.

Desse modo, DEIXO DE ACOLHER a pretensão defensiva apresenta e, de consequência, MANTENHO a regressão de regime decretada nos autos”
(mov. 122.2 – SEEU).

Não há dúvida que DEYVISON descumpriu as condições do regime intermediário. O ofício remetido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública registra que, além de constantemente deixar a bateria do equipamento descarregar, o reeducando não atendeu as ligações da Coordenadoria para agendar inspeção/manutenção da tornozeleira e nem entrou em contato com a Central de Monitoramento (mov. 71.2 - SEEU).

Lado outro, as imagens juntadas pelo agravante somente mostram que ele entrou em contato com um canal telefônico exclusivo para mudança de endereço, não existindo nenhuma outra prova concreta que efetivamente buscou resolver o problema com o seu equipamento (doc. digital n. 113544458).

Esclareço que
“ao deixar de carregar a bateria da tornozeleira eletrônica e circular pela cidade livremente, longe da esfera de vigilância das autoridades competentes, como consta dos autos, o paciente desobedeceu à ordem de manter o aparelho em funcionamento, incidindo na hipótese do art. 50, inciso VI, c.c. o art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal - LEP”
(AgRg no HC n. 595.942/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/2/2021).

Portanto, a falta de manutenção do aparelho de monitoração eletrônica e seu constante descarregamento por iniciativa do próprio reeducando implica no descumprimento das condições do regime semiaberto e, portanto, caracteriza a falta grave que autoriza a regressão de regime. Confira-se:

[...] No caso sob exame, as instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, concluíram que o paciente violou o dever de manter o equipamento de monitoração carregado em 24 (vinte e quatro) ocasiões. Assentou-se, pois, que o paciente descumpriu o dever de inviolabilidade estabelecido na Lei de Execuções Penais, conduta que configura a falta grave tipificada no art. 146-D, II, c/c o art. 50, VI, e c/c o art. 39, V, todos da Lei de Execução Penal [...]”
(STJ, HC 678.092/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 22/09/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA SEM BATERIA. FALTA GRAVE [...] SANÇÃO DISCIPLINAR DE REGRESSÃO DE REGIME PREVISTA NA LEP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A teor dos precedentes desta Corte, a utilização de tornozeleira eletrônica sem bateria suficiente configura falta grave, nos termos dos arts. 50, VI, e 39, V, ambos da LEP, pois o apenado, com sua conduta, descumpre as ordens do servidor responsável pela monitoração e impede a fiscalização da execução da pena [...] Agravo regimental não provido
” (STJ, AgRg no REsp 1766006/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018)

Por derradeiro, embora a defesa requeira “
uma última chance para o reeducando dar continuidade ao cumprimento de sua reprimenda no regime [mais brando]
”, não é a primeira vez que ele descumpre as condições impostas no seu processo executivo de pena.

Aliás, as transgressões pretéritas praticadas por ele, foram listadas nas contrarrazões do Ministério Público, do qual colho excerto para melhor elucidação da matéria,
verbis
:

“[...] o agravante [...] iniciou o cumprimento da pena em 13.06.2006 (fls. 219

– numeração física), progredindo de regime em 18.07.2007 (fls. 287).

Foi preso em flagrante delito na data de 28.07.2007
(fls.

12),
posto em liberdade para dar continuidade ao cumprimento de sua pena em regime semiaberto na data de 08.05.2008
(fls. 99).
Preso novamente em flagrante delito

em 14.02.2009
(fls. 118).

Transferido o PEP para a comarca de Água Boa/MT,
progrediu para o regime semiaberto no dia 07.03.2012
(fls. 467/470), ocasião em que

houve a remessa dos autos para a Capital.

Por não ter se apresentado à Casa do Albergado, determinou-se a regressão cautelar do regime
(fls. 496/497).

O mandado de prisão foi cumprido em 05.08.2014 (fls.

500) e a audiência de justificação realizada no dia 04.09.2014,
ocasião em que o

Agravante foi mantido no regime semiaberto
(fls. 520/521).

[...]

O que se vê nos autos é a demonstração inequívoca de nenhum comprometimento com o cumprimento das condições impostas pelo agravante, de modo que a regressão do regime foi corretamente aplicada, não tendo que se falar em reforma da decisão agravada [...]”
(doc. digital n. 113544458 – grifos nossos).

Destarte, ao descumprir reiteradamente as condições impostas no seu executivo de pena, a regressão para o regime mais gravoso é medida impositiva, conforme inteligência do artigo 118, I, da LEP.

Este E. Tribunal, ao se pronunciar sobre o tema, decidiu:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO – ALEGADA A IMPOSSIBILIDADE DA MEDIDA – DESCUMPRIMENTODAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – REITERADA VIOLAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – JUSTIFICATIVA INSUBSISTENTE – IMPERATIVA A REGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DESPROVIDO. O descumprimento reiterado e injustificado das condições impostas no regime semiaberto é circunstância que configura falta grave e acarreta a regressão para o regime fechado, conforme disposto no art. 118, inciso I, da LEP” (EP 00249486620138110002 MT. Relator Desembargador Pedro Sakamoto, Julgado em: 04.03.2020 DJe: 10.03.2020)

Sendo assim, por inexistir dúvidas quanto à violação de das medidas impostas pelo juízo
a quo
no cumprimento do regime semiaberto, a regressão ao regime fechado é consequência necessária.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022